Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000328-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Allana Stefanny Silva
Paciente: Bruno Roberto da Silva Martins
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Bruno Roberto da Silva Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática dos delitos capitulados nos art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, a impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima, tendo sido mantida a custódia cautelar, ao tempo da sentença condenatória, sem fundamentação idônea.
Afirma, nesse sentido, que o provimento atacado configura execução provisória de pena, violando tanto a presunção de inocência do paciente, considerada a interposição do recurso de apelação contra a sentença, como a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC 43, 44 e 45, em que se retomou o entendimento no sentido de ser vedado o cumprimento provisório da condenação confirmada em segundo grau de jurisdição.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Destaque-se, inicialmente, que, ao contrário do sugerido na impetração, não se está diante de execução provisória de pena. Em verdade, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, isto é, à luz dos pressupostos necessários à segregação cautelar, insculpidos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal .
Conforme posto na decisão atacada, “estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão cautelar” (id. 29502495, p. 128).
Assim, não se vislumbra, ao menos por ora, a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação per relationem), prática admitida por nossos Tribunais.
Para o STJ, “nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).
Aliás, destaque-se que, ao tempo do trâmite da ação penal, o magistrado delimitou a periculosidade do paciente, dentre outros argumentos, no fato de haver sido apreendida com ele expressiva quantidade de drogas (mais de meio quilo de maconha), sem perder de vista que ele fazia serviços de entrega de entorpecentes no bojo da associação descortinada no processo.
Nesta análise perfunctória da prova pré-constituída mostra-se imprescindível o envio de informações pela autoridade impetrada para a aferição do constrangimento ilegal afirmado na peça inaugural.
Diante o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de eventuais pronunciamentos posteriores.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada